Tribunal: TJDFT
Processo: 0726172-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisum que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que a ré autorizasse a realização de cirurgia reparadora decorrente de intervenção bariátrica.

2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Considerando que os procedimentos indicados no relatório médico representam continuidade do tratamento de redução de peso – não se tratando de cirurgias de natureza meramente estética –, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado.

4. No caso, contudo, embora os relatórios médicos indiquem a necessidade do procedimento em virtude da elevada perda ponderal, não atestam a premência da cirurgia, sequer a existência de risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para a paciente que justifiquem a técnica antecipatória.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.